Tribunal: STF
Processo: ADPF 347
Classe: ADPF
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de embargos de declaração opostos pelo amicus curiae Instituto de Defesa do Direito de Defesa - Marcio Thomaz Bastos (IDDD) contra acórdão do Plenário do Supremo Tribunal Federal, assim ementado:



    Direitos fundamentais dos presos. ADPF. Sistema carcerário. Violação massiva de direitos. Falhas estruturais. Necessidade de reformulação de políticas públicas penais e prisionais. Procedência parcial dos pedidos.



    I. Objeto da ação



    1. Arguição de descumprimento de preceito fundamental por meio da qual se postula que o STF declare que o sistema prisional brasileiro configura um estado de coisas inconstitucional, ensejador de violação massiva de direitos fundamentais dos presos, bem como que imponha ao Poder Público a adoção de uma série de medidas voltadas à promoção da melhoria da situação carcerária e ao enfrentamento da superlotação de suas instalações. 



    II. Condições carcerárias e competência do STF



    2. Há duas ordens de razões para a intervenção do STF na matéria. Em primeiro lugar, compete ao Tribunal zelar pela observância dos direitos fundamentais previstos na Constituição, sobretudo quando se trata de grupo vulnerável, altamente estigmatizado e desprovido de representação política (art. 5º, XLVII, XLVIII e XLIX, CF). Além disso, o descontrole do sistema prisional produz grave impacto sobre a segurança pública, tendo sido responsável pela formação e expansão de organizações criminosas que operam de dentro do cárcere e afetam a população de modo geral (arts. 1º, 5º e 144, CF). 



    III. Características dos processos estruturais 



    3. Os processos estruturais têm por objeto uma falha crônica no funcionamento das instituições estatais, que causa ou perpetua a violação a direitos fundamentais. A sua solução geralmente envolve a necessidade de reformulação de políticas públicas. 



    4. Tais processos comportam solução bifásica, dialógica e flexível, envolvendo: uma primeira etapa, de reconhecimento do estado de desconformidade constitucional e dos fins a serem buscados; e uma segunda etapa, de detalhamento das medidas, homologação e monitoramento da execução da decisão. 



    5. A promoção do diálogo interinstitucional e social legitima a intervenção judicial em matéria de política pública, incorporando a participação dos demais Poderes, de especialistas e da comunidade na construção da solução, em atenção às distintas capacidades institucionais de cada um.



    IV. Reconhecimento do estado de coisas inconstitucional 



    6. O estado de desconformidade constitucional do sistema carcerário brasileiro expressa-se por meio: (i) da superlotação e da má-qualidade das vagas existentes, marcadas pelo déficit no fornecimento de bens e serviços essenciais que integram o mínimo existencial (Eixo 1); (ii) das entradas de novos presos no sistema de forma indevida e desproporcional, envolvendo autores primários e delitos de baixa periculosidade, que apenas contribuem para o agravamento da criminalidade (Eixo 2); e (iii) da permanência dos presos por tempo superior àquele previsto na condenação ou em regime mais gravoso do que o devido (Eixo 3). Tal situação compromete a capacidade do sistema de cumprir seus fins de ressocialização dos presos e de garantia da segurança pública.



    V. Concordância parcial com o voto do relator



    7. Adesão ao voto do relator originário quanto à procedência dos pedidos para declarar o estado de coisas inconstitucional do sistema carcerário brasileiro e determinar que: (i) juízes e tribunais motivem a não aplicação de medidas cautelares alternativas à privação da liberdade quando determinada ou mantida a prisão provisória; (ii) juízes fixem, quando possível, penas alternativas à prisão, pelo fato de a reclusão ser sistematicamente cumprida em condições mais severas do que as previstas em lei; (iii) juízes e tribunais levem em conta o quadro do sistema penitenciário brasileiro no momento de concessão de cautelares penais, na aplicação da pena e durante a execução penal; (iv) sejam realizadas audiências de custódia no prazo de 24hs, contadas do momento da prisão; (v) a União libere as verbas do FUNPEN.



    8. Além disso, o ministro relator originário julgou procedentes em parte os pedidos para que: o Governo Federal elabore, no prazo de três meses (que neste voto se aumenta para seis meses), um plano nacional para a superação, em no máximo três anos, do estado de coisas inconstitucional; e para que Estados e Distrito Federal elaborem e implementem planos próprios. Julgou, ainda, improcedentes os pedidos de oitiva de entidades estatais e da sociedade civil acerca dos planos, bem como de sua homologação e monitoramento pelo STF.



    VI. Divergência do voto do relator 



    9. Em sentido diverso àquele constante do voto do Relator, afirma-se: (i) a necessária participação do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Conselho Nacional de Justiça (DMF/CNJ) na elaboração do plano nacional; (ii) a procedência dos pedidos de submissão dos planos ao debate público e à homologação pelo STF; e (iii) o monitoramento da sua execução pelo DMF/CNJ, com supervisão do STF.



    10. A elaboração do plano nacional de enfrentamento do problema carcerário deve ser atribuída, conjuntamente, ao DMF/CNJ e à União, ambos dotados de competência e expertise na matéria (art. 103-B, §4º, CF; Lei 12.106/2009; art. 59 da MP nº 1.154/2023; art. 64 da LEP). O DMF/CNJ deve ser responsável pelo planejamento das medidas que envolvam a atuação do Poder Judiciário enquanto o Governo Federal deve realizar o planejamento nacional das medidas materiais de caráter executivo.



    11. O plano nacional deve contemplar o marco lógico de uma política pública estruturada, com os vários órgãos e entidades envolvidos, bem como observar os objetivos e as medidas objeto de exame no voto, que incluem: (i) controle da superlotação dos presídios, melhoria da qualidade e aumento de vagas; (ii) fomento às medidas alternativas à prisão e (iii) aprimoramento dos controles de saída e progressão de regime. O plano deve, ainda, definir indicadores de monitoramento, avaliação e efetividade, bem como os recursos necessários e disponíveis para sua execução e os riscos positivos e negativos a ele associados. Competirá ao DMF/CNJ, sob a supervisão do STF, o monitoramento da sua execução, e a regulamentação necessária a tal fim, retendo-se ainda a competência desta Corte em casos de impasse ou de atos que envolvam reserva de jurisdição. 



    VII. Conclusão



    12. Pedido julgado parcialmente procedente. Tese: “1. Há um estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro, responsável pela violação massiva de direitos fundamentais dos presos. Tal estado de coisas demanda a atuação cooperativa das diversas autoridades, instituições e comunidade para a construção de uma solução satisfatória. 2. Diante disso, União, Estados e Distrito Federal, em conjunto com o Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Conselho Nacional de Justiça (DMF/CNJ), deverão elaborar planos a serem submetidos à homologação do Supremo Tribunal Federal, nos prazos e observadas as diretrizes e finalidades expostas no presente voto, devendo tais planos ser especialmente voltados para o controle da superlotação carcerária, da má qualidade das vagas existentes e da entrada e saída dos presos. 3. O CNJ realizará estudo e regulará a criação de número de varas de execução proporcional ao número de varas criminais e ao quantitativo de presos.



    Aduz possuir legitimidade recursal para opor embargos de declaração, sustentando que “(...) a despeito de o amicus curiæ não ser parte autora na ADPF, nada obsta a oposição de declaratórios, na qualidade de assistente, uma vez que acórdão corretamente motivado e devidamente integrado se mostra salutar não somente às partes, mas também para a própria jurisdição, sobretudo por se tratar de decisão proferida em sede de controle abstrato”.



    Sustenta que existe omissão suficiente a ensejar o cabimento dos aclaratórios, na medida em que “a falta de manifestação acerca das deduções apresentadas pelos amici curiae, ainda que não constante explicitamente da petição inicial do arguente, pode ser caracterizada como omissão, sanável por meio de embargos de declaração, desde que exista vinculação entre o objeto da ação de controle concentrado, como proposto pelo autor e enfrentado pela Corte, e o tema destacado pelo amicus curiæ”.



     Assevera ter sido omisso o acórdão embargado, visto que o Plenário desta Suprema Corte “deixou de apreciar duas proposições aventadas pelo Embargante, quando da sua habilitação como amicus curiæ na ADPF em epígrafe, notadamente quanto (i) a indevidas restrições ao âmbito de incidência de habeas corpus impostas pelas Cortes Superiores; e (ii) a atribuição de interpretação conforme a Constituição do artigo 112 da Lei de Execuções Penais”.



    Ao final, requer o suprimento das omissões apontadas “promovendo-se a revisão da jurisprudência desse E. Supremo Tribunal Federal quanto à restrição do uso e admissão de habeas corpus nos Tribunais Superiores e para dar interpretação conforme a Constituição ao artigo 112 da Lei de Execuções Penais para que a pena privativa de liberdade seja executada em forma progressiva com a transferência automática para regime menos rigoroso, podendo o juiz competente obstá-lo, a pedido do Ministério Público, ouvida a defesa, por decisão devidamente fundamentada”.



    É o breve relatório. DECIDO.



    Em que pesem os argumentos tecidos nos aclaratórios, o caso é de não conhecimento dos embargos de declaração.



    O amicus curiae tem como papel o fornecimento de dados técnicos e de informações relevantes ao julgamento da causa, funcionando como um colaborador e cooperando com uma solução definitiva e integral do mérito da ação. Porém, não sendo parte, sobretudo em demandas de natureza objetiva, falta-lhe legitimidade para a interposição de recursos, inclusive para a oposição de embargos de declaração.



    Segundo jurisprudência desta Suprema Corte, o amicus curiae não possui legitimidade para opor embargos de declaração contra acórdãos de julgamento de ações de controle abstrato de constitucionalidade, dada a inaplicabilidade do art. 138, § 1º, do CPC aos processos dessa natureza, em razão da especialidade da Lei nº 9.868/1999 e da Lei nº 9.882/1999.



    Nesse sentido, cito arestos exemplificativos:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMICUS CURIAE. ILEGITIMIDADE. NÃO CONHECIMENTO. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal definiu interpretação jurídica no sentido de que o amicus curiae não ostenta, nessa condição, legitimidade para opor embargos de declaração nos processos de índole objetiva, sendo inaplicável o art. 138, § 1º, do CPC às ações de controle concentrado de constitucionalidade. Precedentes. 2. Embargos de declaração não conhecidos. (STF - ADI: 4884 RS 9985165-25.2012.1.00.0000, Rel. Min. Rosa Weber, Data de Julgamento: 04.11.2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 17.11.2021 - grifou-se).



    Direito constitucional e processual civil. Embargos de declaração em ação direta de inconstitucionalidade opostos por amicus curiae. Inadmissibilidade. 1. Embargos de declaração opostos por amicus curiae contra acórdão que afastou qualquer interpretação dos dispositivos impugnados que impeça a remuneração dos policiais rodoviários federais pelo serviço extraordinário desempenhado que não esteja compreendido no subsídio do cargo. 2. Alegações de omissão quanto ao fato de o subsídio do cargo não ter absorvido o adicional noturno, no regime da Lei nº 11.358/2006, e de julgamento extra petita quanto à avaliação das verbas incorporadas ao subsídio dos agentes. 3. De acordo com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, os amici curiae não têm legitimidade para opor embargos de declaração em sede de controle concentrado de constitucionalidade. Precedentes. 4. Embargos de declaração não conhecidos. (STF - ADI: 5404 DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Data de Julgamento: 22.05.2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05.06.2023 PUBLIC 06.06.2023 - grifou-se)



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE RECURSAL DE AMICUS CURIAE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL consolidou-se no sentido de que amicus curiae não possui legitimidade para interpor recursos em sede de controle abstrato de constitucionalidade. Precedentes. 2. Embargos de Declaração não conhecidos. (STF - ADI: 6317 SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Data de Julgamento: 05.06.2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14.06.2023 PUBLIC 15.06.2023 - grifou-se)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, não conheço dos embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente